Tribunal: TJDFT
Processo: 0023686-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DESPACHO O patrono comunicou o óbito do embargado, apresentou a certidão respectiva e requereu a suspensão do curso processual, com o que concordaram a embargante e o Ministério Público o (IDs 21725464, 21725469, 21911748 e 22128069). Decorrido o prazo suspensivo, não houve manifestação nos autos (ID 24109711). Desta feita, antes de prosseguir no julgamento dos embargos, intime-se ELÉTRICA SINARA ROCHA LTDA – ME a regularizar o feito, consoante artigo 687 e seguintes, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46